Tribunal: TJSP
Processo: 0011748-80.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade da infração bem demonstradas. Desclassificação para falta média. Não cabimento. Falta grave configurada. Decisão que decretou a perda de 1/6 dos dias remidos devidamente fundamentada. Pleito de reconhecimento de ausência de interrupção do lapso temporal para a obtenção de progressão de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade da infração bem demonstradas. Desclassificação para falta média. Não cabimento. Falta grave configurada. Decisão que decretou a perda de 1/6 dos dias remidos devidamente fundamentada. Pleito de reconhecimento de ausência de interrupção do lapso temporal para a obtenção de progressão de regime. Ausência de fixação de nova data-base para progressão de regime pelo d. juízo a quo. Pedido não conhecido, a fim de evitar supressão de instância. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011748-80.2020.8.26.0502, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PAULO
CESAR DE OLIVEIRA FENILE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte o agravo e, na parte conhecida, negaram provimento.
VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011748-80.2020.8.26.0502 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0011748-80.2020.8.26.0502
Comarca: CAMPINAS
Agravante: PAULO CESAR DE OLIVEIRA FENILE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19693
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso
defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade
da
infração
bem
demonstradas.
Desclassificação para falta média. Não cabimento. Falta
grave configurada. Decisão que decretou a perda de 1/6 dos
dias remidos devidamente fundamentada. Pleito de
reconhecimento de ausência de interrupção do lapso
temporal para a obtenção de progressão de regime.
Ausência de fixação de nova data-base para progressão de
regime pelo d. juízo a quo. Pedido não conhecido, a fim de
evitar supressão de instância. Agravo parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por PAULO CESAR DE OLIVEIRA FENILE, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Wagner Roby Gidaro, do
DEECRIM 4a RAJ - Campinas, que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave praticada em 23.07.2019, determinando a perda de
1/6 dos dias remidos (fls. 41/43).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
absolvição do agravante por insuficiência probatória ou pela
atipicidade de sua conduta. De forma subsidiária, pleiteia a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média e a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011748-80.2020.8.26.0502 -Voto no
3
interrupção do cálculo para obtenção de progressão de regime (fls.
01/11).
O recurso foi devidamente processado e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 48/55).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 56), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça que, em parecer da lavra do Dr. César
Dario Mariano da Silva, opinou pelo não provimento do recurso (fls.
64/66).
É o relatório.
O
recurso
interposto
comporta
parcial
conhecimento e, na parte conhecida, não comporta provimento.
Primeiramente, anoto que o pedido relativo
ao reconhecimento da não interrupção do lapso temporal para a
obtenção de progressão de regime não pode ser conhecido, uma
vez que o i. juízo a quo não enfrentou essa questão, de modo que
a sua análise por parte desta Turma Julgadora configuraria
indevida supressão de instância.
Sendo assim, passo à análise dos demais
pedidos da Defesa.
Segundo consta da portaria de instauração
de procedimento administrativo, o agravante, em 23.07.2019, na
entrada do Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, praticou falta
disciplinar, consistente em ato de desobediência e desrespeito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011748-80.2020.8.26.0502 -Voto no
4
servidores da unidade prisional, infringindo o disposto no artigo 50,
inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e VI, ambos da Lei de
Execução Penal (fls. 19).
Na
oportunidade
que
teve
para
se
manifestar sobre os fatos, o agravante negou ter desobedecido ou
desrespeitado os agentes penitenciários. Narrou que, enquanto
retornava para a unidade prisional, o veículo de transporte de
presos se envolveu em um acidente. Ao indagar os agentes
penitenciários sobre o ocorrido, eles o ofenderam verbalmente e o
encaminharam ao pavilhão disciplinar (fls. 25/26).
Os agentes de segurança penitenciária
Silvio José Fernandes e Marcos Carlos dos Santos foram uníssonos
no sentido de que, no dia do ocorrido, durante o transporte de
presos do Fórum de Itatiba para a unidade prisional, o sentenciado
começou a gritar e causar tumulto no interior da viatura. Ao
descer, o agravante foi questionado sobre o motivo da gritaria,
momento em que ele disse ao agente Silvio José Fernandes “É
obrigação do senhor nos informar quando parar a viatura, o senhor
é folgado”. Advertido de sua má conduta, o agravante ficou irritado
e tentou intimidar os depoentes, dizendo que “Eu conheço vocês da
rua, vou informar os irmãos, isso aqui não vai ficar assim” (fls. 22
e 23).
Nota-se que os agentes de segurança
narraram de forma firme e coerente que o agravante, ao ser
advertido de sua conduta inadequada durante o transporte de
presos, desrespeitou ambos e os intimidou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011748-80.2020.8.26.0502 -Voto no
5
Impende
destacar
o
relevante
valor
probatório que deve ser conferido ao depoimento dos agentes
penitenciários, sobretudo considerando que não há nada nos autos
no sentido de que eles tivessem a intenção deliberada de
prejudicar o agravante, de tal modo que não iriam incriminá-lo por
meio de provas forjadas.
Sobre o assunto, anoto o quanto já decidiu
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ
PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O
REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS,
IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se
especialmente nos depoimentos de dois agentes
penitenciários - que gozam de fé pública -, os quais
narraram
de
forma
uníssona
e
harmônica
a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em
unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão
do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão. 2. Infirmar o cometimento da falta grave,
ao
argumento
de
insuficiência
de
provas,
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento
da matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de habeas corpus. Precedente. 3. Ordem de
habeas corpus denegada1.
Assim,
evidente
que
o
reeducando
desrespeitou os agentes públicos, o que caracteriza falta grave nos
termos do que dispõe o artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos
II e VI, da Lei de Execuções Penais, in verbis:
1 STJ Quinta Turma - HC 254.312/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Julgado em
06/08/2013 - DJe 13/08/2013 g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011748-80.2020.8.26.0502 -Voto no
6
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
Deste modo, a conduta do agravante de
intimidar os servidores se subsome ao disposto no artigo 50, inciso
VI c.c. artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n.
7.210/84), não havendo que se cogitar de sua absolvição ou,
ainda, da desclassificação da falta disciplinar de natureza grave
para de natureza média.
Com relação à perda dos dias remidos,
conforme prevê o artigo 127 da Lei n. 7.210/1984, com redação
dada pela Lei n. 12.433/2011, em caso de falta grave, o juiz
poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observando o disposto
no artigo 57 da mesma lei, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar.
Com efeito, reconhecida a falta disciplinar
de natureza grave, cabível ao juiz declarar a perda de até um terço
dos dias anteriormente remidos pelo sentenciado. Por sinal, devem
ser considerados para aferir-se o quantum dessa eventual perda “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão” (artigo 57
da Lei de Execução Penal).
Nesse sentido, in casu, a r. decisão aplicou,
de forma fundamentada, a perda de 1/6 dos dias remidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011748-80.2020.8.26.0502 -Voto no
7
sentenciado, a qual se mostra proporcional e adequada à gravidade
da falta disciplinar por ele praticada.
Assim,
a
r.
sentença
proferida
foi
suficientemente fundamentada, inclusive no que se refere à
justificação do quantum da perda dos dias remidos, não merecendo
reparos.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
conheço
parcialmente do agravo defensivo e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator